Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-81.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704965-81.2023.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDA: LARYSSA VIANA NATIVIDADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A citação constitui pressuposto objetivo de validade do processo, pois, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa, o que se confirma com a leitura do art. 239, do Código de Processo Civil: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. 2. A inércia do autor no cumprimento de providência indicada pelo juízo para efetivação da citação é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação. 3. A extinção do feito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC não exige a de intimação pessoal do Apelante ou do advogado. 4. Os honorários advocatícios não foram majorados, pois não foram fixados na origem. 5. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 4a do Decreto-Lei no 911/69 e 329, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ser desnecessária a prévia citação da ré na ação de busca e apreensão para a sua conversão em execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 4a do Decreto-Lei no 911/69 e 329, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) no caso dos autos, o Apelante não adotou medidas efetivas para a localização do veículo, e, mesmo requerendo a conversão em busca e apreensão, deixou de apresentar endereço válido para citação, o que configura desídia e, consequentemente, ausência de pressupostos válidos para o regular prosseguimento do processo” (ID 60098325). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003